Tribunal: TJMT
Processo: 1004545-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004545-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), VICENTE FERNANDO OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 163.613.181-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA À FAZENDA PÚBLICA PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, na Ação de Execução Fiscal movida contra contribuinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, considerando o valor exequendo inferior a R$ 10.000,00, nos termos do Tema n. 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184/STF e nos arts. 2o e 3o da Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de Decidir

3.

O julgamento do Tema n. 1.184/STF, com repercussão geral, firmou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima apenas após a adoção, ou a demonstração da ineficácia, das medidas administrativas prévias, tais como tentativa de conciliação ou protesto do título.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta essa diretriz, fixando como condição de procedibilidade das execuções fiscais o valor mínimo de R$ 10.000,00 e a prévia adoção das medidas mencionadas, além de possibilitar à Fazenda Pública requerer prazo para implementá-las.

5.

A sentença foi prolatada sem prévia intimação da Fazenda Pública, impedindo-a de demonstrar eventual cumprimento dos requisitos ou de pleitear a suspensão do processo, violando o contraditório (art. 5o, LV, da CF) e a vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC).

6.

Em casos análogos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença prolatada sem apreciação de eventual requerimento de suspensão do processo para adequação à tese vinculante e à Resolução do CNJ.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem oportunizar à Fazenda Pública a adoção das medidas administrativas previstas no item 2 da tese firmada no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do STF.

2.

A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece condições de procedibilidade que devem ser oportunamente observadas antes da extinção do feito, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1o a 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema n. 1.184, repercussão geral); TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal daquela Comarca de igual denominação, que, na
Ação de Execução Fiscal
movida contra
Vicente Fernando Oliveira de Araújo
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), ao reconhecer a ausência de interesse processual, em razão do valor exequendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o Tema n. 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) e Resolução n. 547/2024 do CNJ .

O Recorrente sustenta que a decisão violou os princípios processuais fundamentais, notadamente os da cooperação, boa-fé e vedação à decisão-surpresa, por não ter oportunizado à Fazenda Pública manifestar-se previamente sobre o cumprimento dos requisitos fixados pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Argumenta que a mencionada Resolução extrapolou os limites do Tema n. 1.184/STF, ao fixar valor mínimo uniforme de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ajuizamento de execuções fiscais, afrontando a autonomia federativa dos entes municipais, já que o Município de Cuiabá possui legislação própria (Lei Municipal n. 6.399/2019), que disciplina a transação e o parcelamento de créditos fiscais, sem impor tal restrição de valor.

Assevera, ainda, que o protesto das CDAs foi regularmente efetuado, e que o Município cumpriu as exigências legais de tentativa de cobrança administrativa, sendo, portanto, indevida a extinção do feito, porquanto a Resolução n. 547/2024 não poderia suplantar norma municipal nem restringir competência constitucional dos entes federados.

Além disso, invoca precedentes e trechos de votos dos Ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, extraídos do julgamento do já mencionado Tema n. 1.184, para demonstrar que a extinção de execuções fiscais de baixo valor só é legítima quando não houver lei local dispondo diversamente ou quando demonstrada a ineficiência dos meios alternativos de cobrança.

Por fim, o Apelante requer o provimento integral do recurso, com a reforma da sentença e o consequente prosseguimento da execução fiscal, por entender presentes todos os pressupostos processuais e condições da ação.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal daquela Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a mencionada demanda executiva em desfavor de Vicente Fernando Oliveira de Araújo, objetivando a cobrança de créditos tributários referentes a quatro Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de números 2020/1960368, 2021/2148082, 2022/2451131 e 2023/2900528, que totalizam o importe de R$ 9.450,22 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos).

A petição inicial foi inicialmente recebida, tendo sido determinada a citação do Executado para pagamento ou garantia da execução.

Todavia, antes da efetivação da citação, sobreveio a sentença que indeferiu a inicial, com base na ausência de interesse processual, em virtude do baixo valor do crédito e da necessidade de observância prévia de meios alternativos de cobrança, nos moldes do Tema n. 1.184/STF, com repercussão geral, e da Resolução CNJ n. 547/2024.

O Juízo Singular destacou que a mencionada Resolução do CNJ estabelece parâmetros objetivos para a racionalização das execuções fiscais, determinando que somente devem ser judicializadas cobranças superiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais), salvo comprovada ineficácia dos meios extrajudiciais.

Ressaltou que o ajuizamento da execução fiscal está condicionado à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, conforme os artigos 2o e 3o da referida Resolução. Assim, inexistindo comprovação dessas providências e sendo o valor inferior ao limite estabelecido, concluiu pela ausência de interesse processual, indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução de mérito

Inconformado, o Município recorre.

Vê-se que a controvérsia cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Sabe-se que oSupremo Tribunal Federal, em recente julgamento com Repercussão Geral doTeman. 1.184, fixou a seguinte tese:

1. É legítima a extinção deexecuçãofiscalde baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento daexecuçãofiscaldependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações deexecuçãofiscalnão impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nesse sentido, em decorrência donovoposicionamento adotado pelo STF, o CNJ editou, em 22.02.2024, a Resolução n. 547, que
“institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação dasexecuçõesfiscaispendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento dotema1184da repercussão geral pelo STF”
. Confira-se:

Art. 1o É legítima a extinção deexecuçãofiscalde baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas asexecuçõesfiscaisde valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura daexecuçãofiscalse forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento deexecuçãofiscaldependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento daexecuçãofiscalconfigura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento daexecuçãofiscaldependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento daexecuçãofiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Observa-se que o referido dispositivo estabeleceu critério objetivo para definir o interesse de agir (valor mínimo) e condições de prosseguimento da ação em curso, relacionadas à efetividade da execução.

Além disso, a Resolução estipula critérios que condicionam o próprio ajuizamento da ação (condição de procedibilidade), consistentes na tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa (art. 2o) e no prévio protesto do título (art. 3o).

Diante das premissas apresentadas, cumpre analisar se os critérios para a extinção do presente executivo fiscal foram devidamente observados pelo magistrado de primeiro grau.

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento – que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184/STF e da Resolução n. 547/2024/CNJ, poderão ser extintas por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC, e no item 3 da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de R$ R$ 9.450,22 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos), portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

Ocorre que a Magistrada
a quo
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema com Repercussão Geral n. 1.184 do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5a, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada, ao Recorrente, a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ no 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que
a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título
, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ no 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9o, 10 e 485, VI; Resolução CNJ no 547/2024, arts. 1o e 3o; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Nessa quadra, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025